Tribunal: STJ
Processo: 0110813-66.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212380 - SP(2025/0110813-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - MT018017A
AGRAVADO
: ARLENE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIRIETO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
CUIABÁ - MT
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição concreta do Juízo da
recuperação judicial às medidas constritivas determinadas pelo Juízo da execução,
porquanto inexistentes as decisões conflitantes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54107569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/02/2026 11:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 144d1d95-e86a-4602-bcb7-c3657a752643

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212380 - SP (2025/0110813-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - MT018017A
AGRAVADO
: ARLENE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIRIETO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ - MT
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO CONCRETA DO
JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição
concreta do Juízo da recuperação judicial às medidas constritivas determinadas
pelo Juízo da execução, porquanto inexistentes as decisões conflitantes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GOLD DELOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., GOLDFARB INCORPORACOES
E CONSTRUCOES LTDA. e PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES contra decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual não
conheci do conflito de competência (fls. 318-322).
Documento eletrônico VDA53269984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:52
Código de Controle do Documento: e5ee3853-207d-4a3c-b9b5-00fab35453fa

Sustentam as agravantes que (fls. 333-334):

Respeitado o entendimento externado por este Ilustre Relator,
impõe-se ressaltar que a decisão de não conhecimento do
presente Conflito de Competência baseou- se em premissa
equivocada, qual seja, o pronunciamento do Juízo
Recuperacional no sentido de não haver óbice ao
prosseguimento de execuções de créditos extraconcursais
perante os respectivos juízos de origem, sob o fundamento de
que a recuperação judicial já se encontraria encerrada,
pendente apenas julgamento de recurso no C. Superior
Tribunal de Justiça.
Ocorre que tal fundamentação não se amolda ao caso em
debate. O crédito perseguido nestes autos é indubitavelmente
concursal, pois deriva de relação jurídica estabelecida antes
do pedido de recuperação judicial, distribuído em fevereiro
de 2017, o que atrai, de forma obrigatória, sua submissão aos
efeitos do processo recuperacional.
A matéria encontra-se pacificada pelo Tema 1051 do STJ,
segundo o qual: “Para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
No caso concreto, a própria Justiça Comum já reconheceu
expressamente a natureza concursal do crédito, no âmbito do
processo no 0069005- 41.2014.811.0001, ocasião em que
houve, inclusive, expedição de certidão de crédito.
Assim, é incontroverso que o crédito foi constituído antes do
ajuizamento da Recuperação Judicial, devendo, portanto,
submeter-se aos ditames do Plano de Recuperação Judicial e
seu Aditamento, nos termos dos artigos 49 e 59 da
Lei no 11.101/05.
Consequentemente, qualquer execução ou medida constritiva
sobre o patrimônio da Recuperanda deve ocorrer
exclusivamente perante o Juízo Recuperacional, a quem
compete zelar pela preservação da empresa e pela fiel
observância do plano aprovado.
Ademais, ainda que exista Acórdão autorizando a execução
em juízo diverso, tal entendimento não afasta o fato de que
somente o Juízo Recuperacional detém competência para
determinar e controlar atos constritivos, pois os bens da
Recuperanda permanecem essenciais ao cumprimento do
plano, cujo encerramento formal ainda não se deu, estando o
processo pendente de apreciação recursal.
Nesse contexto, revela-se patente o equívoco no fundamento
utilizado para o não conhecimento do Conflito de
Competência, uma vez que a premissa de crédito
extraconcursal não se sustenta diante da realidade dos autos.
Sendo concursal, o crédito não pode ser objeto de constrição
pelo 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, razão pela qual se
impõe a reforma da decisão monocrática, com o pleno
conhecimento do presente Conflito, a fim de declarar a
competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar
sobre quaisquer atos executivos relacionados ao crédito em
questão.
Documento eletrônico VDA53269984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:52
Código de Controle do Documento: e5ee3853-207d-4a3c-b9b5-00fab35453fa

Requerem que, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, seja o
presente recurso submetido ao colegiado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., GOLDFARB
INCORPORACOES
E
CONSTRUÇÕES
LTDA.
e
PDG
REALTY
S.A.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, no qual apontam como suscitados o JUÍZO
DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO
FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP e o JUÍZO DE DIRIETO DO QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.
Monocraticamente, não conheci do conflito de competência (fls. 318-322),
ensejando a interposição de agravo interno.
Da leitura das razões do presente agravo interno não se extrai fundamentação
apta a alterar a decisão recorrida, firmada nos seguintes termos (fl. 320):

Da análise dos autos e das informações prestadas, observa-se
que o JUÍZO DE DIREITO DO QUINTO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT deferiu o pedido de
penhora de valores via SISBAJUD (fl. 268)
Contudo, não há nos autos oposição concreta do Juízo
recuperacional à determinação do Juízo da execução, uma
vez que aquele Juízo manifestou sua incompetência para
processar constrições judiciais sobre os bens das empresas
suscitantes, tendo em vista o encerramento do processo de
soerguimento e a ausência de risco à recuperação judicial.
Vejamos (fl. 314):
Por fim, acrescento que este Juízo não vislumbra óbice ao
prosseguimento de execuções de créditos extraconcursais
diretamente perante os juízos competentes, considerando que
já encerrada a recuperação judicial, pendente tão somente o
julgamento de recurso perante o C. Superior Tribunal de
Justiça. Ademais, respeitado entendimento diverso, este Juízo
recuperacional não é competente para processar execuções
referente a créditos extraconcursais ou determinar
constrições judiciais sobre bens de sociedade empresária
devedora cujo processo de soerguimento já se encontre
encerrado, não se vislumbrando risco à recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA53269984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:52
Código de Controle do Documento: e5ee3853-207d-4a3c-b9b5-00fab35453fa

Assim, a inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo
da execução e o Juízo da recuperação judicial demonstra a
ausência de conflito de competência a ser resolvido.

Em que pese a argumentação das partes agravantes, independentemente da
natureza do crédito exequendo, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a
inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo da execução e o Juízo da recuperação
judicial demonstra a ausência de conflito de competência a ser resolvido.
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO PRATICADO APÓS O
TÉRMINO
DO
STAY
PERIOD.
CRÉDITO
DE
NATUREZA EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE
OPOSIÇÃO
CONCRETA
PELO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O conflito de competência entre o
juízo da recuperação judicial e o juízo da execução
somente se configura quando há oposição concreta ou
deliberação expressa do juízo da recuperação sobre a
2.
essencialidade dos bens objeto da constrição.
Encerrado o stay period e ausente manifestação do juízo da
recuperação, o prosseguimento da execução de crédito
extraconcursal, com a realização de atos constritivos, não
caracteriza usurpação de competência. 3. Créditos oriundos
de cédulas rurais possuem natureza extraconcursal e não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial, autorizando
sua execução autônoma mesmo contra empresa em
recuperação".
Dispositivos relevantes citados:
o,
Lei n. 11.101/2005, art. 6
§§ 4o, 7o-A e 7o-B; CPC/2015, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 181.302
/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
STJ, CC n. 196.846/RN, relator
15/3/2022;
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
18/4/2024.
(AgInt no CC n. 190.109/MG, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
3/4/2025,
grifo meu.)
9/4/2025,

Dessarte, não há que se falar em usurpação da competência do juízo
recuperacional no caso, razão pela qual deve ser mantido o não conhecimento do conflito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:52
Código de Controle do Documento: e5ee3853-207d-4a3c-b9b5-00fab35453fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 212.380 / SP
Número Registro: 2025/0110813-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00690054120148110001 10063682220238110001 10164223420178260100 690054120148110001
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
SUSCITANTE : GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
SUSCITANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - MT018017A
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIRIETO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
CUIABÁ - MT
INTERES.
: ARLENE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
Documento eletrônico VDA54082785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 25f4ea6e-d893-4654-bb50-fe1fb541e6d7

AGRAVANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - MT018017A
AGRAVADO
: ARLENE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIRIETO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
CUIABÁ - MT
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 25f4ea6e-d893-4654-bb50-fe1fb541e6d7